Tribunal: TJPA
Processo: 0800515-20.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800515-20.2023.8.14.0005

APELANTE: WELTON OLIVEIRA DE CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0800515-20.2023.8.14.0005.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA.

APELANTE: WELTON OLIVEIRA DE CASTRO.

ADVOGADO: IASMIM RAINNER PEREIRA GALHARDO (OAB/PA 29.039).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, VII, C/C ART. 14, II, DO CP) POR QUATRO VEZES. CRIMES CONEXOS DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, LEI 11.343/06), CÁRCERE PRIVADO (ART. 148 DO CP) POR DUAS VEZES E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES PROBATÓRIAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E LAUDOS PERICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática de quatro tentativas de homicídio qualificado contra agentes de segurança pública, além dos crimes conexos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, cárcere privado (duas vezes) e uso de documento falso, a uma pena total de 39 anos, 07 meses e 12 dias de reclusão.
A defesa busca a anulação do julgamento, sob a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP), no que tange às tentativas de homicídio e aos crimes da Lei de Drogas. Pede, ainda, a revisão da dosimetria e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões centrais consistem em: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença, ao acolher a tese acusatória, encontra respaldo mínimo no conjunto probatório, de modo a afastar a alegação de ser manifestamente contrária à prova e, assim, preservar a soberania do veredicto popular; (ii) analisar a correção da dosimetria da pena; e (iii) avaliar o cabimento do pedido de justiça gratuita nesta instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade de todos os delitos está devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Laudo Toxicológico Definitivo, Laudo de Exame de Arma de Fogo, Laudo de Autenticidade Documental e pela prova oral. A autoria, por sua vez, foi reconhecida pelos jurados com base em uma vertente probatória sólida, notadamente os depoimentos firmes e detalhados dos policiais civis (vítimas), que narraram em plenário a dinâmica da troca de tiros iniciada pelo apelante, a perseguição, a tomada de reféns e a apreensão das drogas e da arma.

4. A anulação de um veredicto do Tribunal do Júri sob o fundamento de ser "manifestamente contrário à prova dos autos" é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando a decisão é arbitrária, teratológica e totalmente dissociada do acervo probatório. Havendo duas versões plausíveis nos autos – a da acusação, amparada nos depoimentos dos agentes públicos e nas provas materiais, e a da defesa, baseada na negativa do réu –, e o Conselho de Sentença, juiz natural da causa, optando por uma delas, não cabe a este Tribunal cassar a decisão, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, 'c', da CF).

5.
Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são meio de prova idôneo e foram corroborados pelas circunstâncias do flagrante (apreensão de arma, drogas, balança de precisão) e pelos laudos periciais. Os argumentos fáticos da defesa, como a ausência de perícia específica ou o número de munições deflagradas, foram apresentados e valorados pelo Júri, que os rejeitou ao se convencer da versão acusatória.

6. A dosimetria da pena foi realizada de forma individualizada para cada um dos nove crimes, seguindo o critério trifásico e com fundamentação concreta para a valoração das circunstâncias judiciais e legais, não se vislumbrando erro ou injustiça que justifique a sua reforma.

7. O pedido de concessão da justiça gratuita, para fins de isenção do pagamento das custas processuais, é matéria cuja análise compete ao Juízo da Execução Penal, momento em que a condição de hipossuficiência do apenado poderá ser aferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão do Conselho de Sentença que, amparada em elementos probatórios consistentes, como depoimentos de testemunhas e laudos periciais, acolhe a tese da acusação, não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser preservada em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

2.

A palavra dos agentes policiais, quando firme, coerente e corroborada por outras provas judicializadas, constitui elemento probatório válido e suficiente para fundamentar a convicção dos jurados.

3.

A análise sobre a concessão do benefício da justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade das custas processuais é de competência do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVIII, 'c'; CPP, art. 593, III, 'd'; CP, arts. 14, 121, 148, 304; Lei 11.343/06, arts. 33, 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 741.692/SP; TJPA, Apelação Criminal 0800853-60.2022.8.14.0059; STJ, AgRg no HC 953.548/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WELTON OLIVEIRA DE CASTRO
, por intermédio de sua advogada, irresignado com a sentença proferida pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Altamira/PA que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal (por quatro vezes), art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, art. 148 do Código Penal (por duas vezes) e art. 304 do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de
39 (trinta e nove) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além de multa.

Consta da denúncia (ID
17860884
) que, no dia 16/10/2020, policiais civis se dirigiram a uma residência para cumprir mandados de prisão em desfavor do apelante e de um comparsa (Diogo Silva da Cunha). Ao chegarem, foram recebidos a tiros. O apelante e seu comparsa fugiram pelo telhado, e Welton, ao pular para o imóvel vizinho, fez dois moradores de reféns (Paloma Nayara da Silva Sousa e Obadias dos Santos Alves), mantendo-os em cárcere privado por cerca de duas horas, até se render. Com ele, foi apreendida uma pistola com munições deflagradas. No interior da residência original, foram encontrados 25 invólucros de "crack", balança de precisão e outros apetrechos do tráfico. O apelante também apresentou documento de habilitação falso.

Após a instrução processual e pronúncia, o apelante foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 16/10/2023, sobrevindo a sentença condenatória ora guerreada (ID 17861063).

Em suas razões recursais (ID 17861123), a defesa pugna pela anulação do julgamento, com fundamento no art. 593, III, 'd', do CPP. Sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos no que tange às tentativas de homicídio e aos crimes de tráfico e associação, alegando ausência de provas concretas da autoria dos disparos e da traficância, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria.

Em contrarrazões (ID 17861128), o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da condenação, defendendo a soberania do veredicto popular, que encontrou amparo no robusto conjunto probatório.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (ID 18554047), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

II. DO MÉRITO

A) DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

O cerne do inconformismo defensivo reside na tese de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, o que autorizaria a anulação do julgamento e a submissão do apelante a um novo Júri, nos termos do art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Por imperativo constitucional (art. 5º, XXXVIII, 'c'), as decisões do Tribunal do Júri são soberanas. Isso significa que a sua cassação, em sede de apelação, é medida de caráter excepcionalíssimo, cabível apenas quando o veredicto se revela arbitrário, teratológico, e totalmente dissociado de qualquer elemento de prova contido nos autos.

Não é o que se verifica no presente caso. A decisão dos jurados, ao condenar o apelante, amparou-se em uma vertente probatória sólida e coerente, qual seja, a da acusação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a existência de duas teses não autoriza a anulação do júri:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. [...] II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios. [...] V -
Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará alinha-se ao mesmo entendimento:

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. CONDENAÇÃO. [...] DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPROVIDO. [...] 4.
A anulação do julgamento somente é possível se for demonstrada manifesta dissociação entre o veredicto e as provas constantes nos autos, o que não ocorre no presente caso, em que os jurados adotaram uma das versões possíveis respaldadas em provas e depoimentos
, inclusive laudo pericial. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08008536020228140059, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 11/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Passo a analisar os argumentos defensivos para cada grupo de crimes:

1. Das Tentativas de Homicídio

A defesa sustenta que a condenação é contrária às provas, pois os depoimentos seriam contraditórios, não haveria certeza sobre quem efetuou os disparos (o apelante ou seu comparsa Diogo) e a arma do réu possuía apenas duas munições deflagradas.

Tais argumentos foram devidamente apresentados e rechaçados pelo Conselho de Sentença, que dispunha de elementos probatórios suficientes para optar pela tese acusatória.

As vítimas, policiais civis, foram uníssonas em afirmar que foram recebidas a tiros ao chegarem no imóvel. A testemunha
Antônio Carlos Souza de Oliveira
declarou em juízo que um dos disparos passou a "uns 30 centímetros do meu corpo", atingindo o capô do veículo onde se abrigava. Embora não tenha podido identificar visualmente o atirador naquele instante, confirmou que os disparos partiram de dentro do imóvel.

Mais contundente é o depoimento da vítima
Victor da Silva Moreira
, que narrou o confronto direto com o apelante durante a fuga:
"eu estava numa lateral da residência e o Welton estava justamente nessa lateral que eu estava, ele correu, pulou o telhado, ele me viu [...] ele efetuou um disparo contra mim, eu revidei essa justa agressão"
.

A versão da defesa se apoia no depoimento da testemunha Laiane, que afirmou ter visto apenas Diogo atirar, e na negativa do próprio réu. Ocorre que o próprio apelante,
Welton Oliveira de Castro
, em seu interrogatório,
confessou ter disparado a arma de fogo
, embora tenha alegado, de forma pouco crível, que atirou apenas "contra o telhado" para facilitar sua fuga
.
Tal versão, além de pouco crível diante de um confronto armado, confirma o fato de que o apelante estava, de fato, efetuando disparos durante a ação policial, cabendo aos jurados, em sua soberania, dar a essa ação a interpretação que lhes pareceu mais consentânea com a realidade, qual seja, a de que os disparos visavam os agentes da lei.

2. Dos Crimes de Tráfico e Associação para o Tráfico

A defesa argumenta que não há provas do envolvimento do apelante com a traficância, pois a investigação se concentrava em Laiane e o imóvel não lhe pertencia.

Novamente, a decisão dos jurados encontra amparo nas provas. A materialidade está provada pela apreensão de 56 gramas de cocaína (ID 17860886 e 17860897), balança de precisão e material para embalagem no local onde o apelante estava. A alegação de que o imóvel pertencia a Diogo não exime o apelante, pois o crime de tráfico se configura, entre outras condutas, pelo ato de "guardar" ou "ter em depósito" a droga, o que era o caso.

Mais importante, a condenação pelo crime de
associação para o tráfico
encontra fundamento direto e irrefutável no próprio interrogatório do apelante. Ao ser questionado em plenário,
Welton confessou expressamente pertencer à facção criminosa "Comando Vermelho"
. Tal admissão, somada ao contexto da prisão (em um local com drogas e outro indivíduo armado) e aos depoimentos policiais sobre a atuação do grupo na região, constitui prova robusta do vínculo associativo estável e permanente para a prática de crimes, notadamente o tráfico.

Portanto, a decisão do Conselho de Sentença não foi arbitrária nem divorciada das provas. Ao contrário, os jurados exerceram sua soberania ao analisar as versões e as evidências, incluindo as confissões parciais do próprio réu, e optaram pela tese acusatória, que se mostrou plenamente verossímil.

B) DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa, de forma subsidiária e genérica, pede a revisão da dosimetria da pena. Contudo, uma análise pormenorizada da sentença revela que o magistrado presidente observou com rigor e técnica o sistema trifásico de aplicação da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, para cada um dos nove crimes pelos quais o apelante foi condenado, não havendo qualquer erro ou injustiça a ser sanada.

Na primeira fase
, ao fixar a pena-base, o juiz sentenciante não se distanciou do mínimo legal de forma arbitrária. Para os crimes de
tentativa de homicídio
e
cárcere privado
, a pena-base foi exasperada com fundamento em elemento concreto e que desborda do tipo penal: as
circunstâncias do crime
(art. 59 do CP). O magistrado destacou a gravidade acentuada do
modus operandi
do apelante, que, para se esquivar do cumprimento de um mandado, "
empreendeu fuga, efetuou disparos contra os policiais, manteve vizinhos como reféns
", em uma ação que se estendeu por cerca de duas horas, demonstrando "agressividade e péssimo comportamento social". Tal fundamentação é idônea e justifica plenamente a fixação da pena-base acima do piso legal. Em contrapartida, para os crimes de tráfico, associação e uso de documento falso, onde não vislumbrou circunstâncias judiciais desfavoráveis, o juiz, acertadamente, fixou a pena-base em seu patamar mínimo, demonstrando a correta individualização da pena.

Na segunda fase
, o magistrado procedeu à análise das circunstâncias agravantes e atenuantes de forma criteriosa. Reconheceu a agravante da
reincidência
(art. 61,
I
, do CP) e, para os crimes de homicídio e cárcere, a agravante de ter cometido o crime para
assegurar a impunidade de outro delito
(art. 61,
II, 'b'
, do CP). Por outro lado, quando presente, reconheceu a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65,
III, 'd'
, do CP). O sopesamento entre elas foi feito em conformidade com a jurisprudência pátria, realizando a devida compensação entre a reincidência e a confissão nos crimes em que o apelante admitiu a prática delitiva (associação para o tráfico e uso de documento falso), mantendo a pena no patamar estabelecido na primeira fase para estes delitos.

Na terceira fase
, destaca-se a correta aplicação da causa de diminuição referente à
tentativa
(art. 14,
II
, do CP) nos crimes de homicídio. O juiz aplicou a fração máxima de redução (2/3), justificando sua escolha no fato de que o
iter criminis
percorrido ficou distante da consumação, uma vez que "a vítima não foi atingida". A escolha da fração está, portanto, devidamente fundamentada e em consonância com a orientação dos Tribunais Superiores.

Dessa forma, a pena final de 39 anos, 07 meses e 12 dias de reclusão é o resultado de um somatório criterioso (concurso material de crimes) das penas individualmente dosadas para cada um dos delitos, refletindo a alta reprovabilidade da conduta global do apelante. Não se vislumbra, portanto, qualquer erro ou injustiça flagrante na aplicação da pena que justifique a intervenção desta Corte.

C) DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, a defesa requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condenação ao pagamento das custas processuais é um efeito legal da sentença penal condenatória, e a análise sobre a possibilidade de suspensão de sua exigibilidade, em razão da hipossuficiência do apenado, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. Assim, o pedido não pode ser acolhido nesta instância.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, em respeito à soberania do veredicto do Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 10/11/2025